Tribunal: TJDFT
Processo: 0743426-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743426-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH LOPES DA SILVA AGRAVADO: ENES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIZABETH LOPES DA SILVA contra decisão (ID 249355390) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra ENES DE ALMEIDA, indeferiu os pedidos de novas consultas aos sistemas deste juízo, de penhora do IRPF restituído e de ordem de penhora contínua no Sisbajud. Em suas razões, sustenta que: 1) a penhora mensal de 15% sobre a remuneração do executado persistirá até 2033, prazo que considera excessivo em razão da idade avançada das partes; 2) o indeferimento de outras medidas executivas cumulativas viola o princípio da máxima efetividade da execução; 3) há utilidade na realização de nova consulta Infojud para alcançar a declaração do exercício 2025; 4) a elevada renda do executado justifica a ordem de penhora contínua via Sisbajud ("teimosinha"); e 5) a fixação de uma "data estanque de atualização da dívida" é ilegal. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a adoção das medidas executivas requeridas. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Sem preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. A existência de penhora em curso sobre a remuneração do executado, ainda que o prazo para quitação seja extenso, não configura, por si só, o risco de dano grave e irreparável exigido para a medida de urgência. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator